Tribunal: CARF
Processo: 11128.727888/2013-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARA MOURA FRANCO EDUARDO
Data de julgamento: 2023-06-20

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.727888/2013-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.380 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de junho de 2023
Recorrente
BRUNIN EXPRESS TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 29/09/2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ART. 24 DA LEI No
11.457/2007.
A inobservância do prazo fixado no art. 24, da Lei no 11.457/2007, pela
Administração Tributária não conduz à nulidade da decisão proferida pela DRJ
ou à extinção do direito da Fazenda Pública efetuar a cobrança do crédito
tributário.
REGRA
DE
TRANSIÇÃO.
PRAZO
PARA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES. IN RFB no 800/2007.
O art. 50, § único, II, da IN RFB no 800/2007, com a redação que lhe foi dada
pela IN RFB no 899/2008, trouxe uma regra de transição para aplicação dos
novos prazos para o registro das informações requeridas no Sistema
SISCOMEX, qual seja, até o momento da atracação da embarcação no país.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lara Moura Franco
Eduardo, Ricardo Piza di Giovanni, Marcos Antonio Borges (Presidente).
Relatório
Por bem sintetizar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão da
DRJ/SPO, com os acréscimos devidos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.727888/2013-34
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.380 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.727888/2013-34

Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa
regulamentar pela não prestação de informação sobre veículo ou carga
transportada.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi
considerada responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos
dados e informações eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal
do Brasil – RFB.

Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e
aditamentos posteriores alegando em síntese:
 O embarcador foi o responsável pela informação intempestiva da carga.
Dando continuidade ao relato, ao analisar a impugnação apresentada contra o
lançamento, a instância de julgamento a quo decidiu pela improcedência do recurso
administrativo mencionado, sob as seguintes bases, assim resumidas:
1. A autuada seria parte legítima para figurar no polo passivo da autuação,
tendo em vista que, na qualidade de agente de carga, mostrar-se-ia
responsável pela prestação de informações prevista no art. 107, IV, alínea
e, do Decreto-lei no 37/1966;
2. O instituto da denúncia espontânea não excluiria a multa regulamentar;
3. Quanto à aplicação de penalidades por infração à legislação tributária, esta
independeria da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, da
natureza e da extensão dos efeitos do ato.
Em fase recursal, são apresentadas as seguintes alegações, assim sinteticamente
colocadas:
1. Refere que entre o recurso administrativo em menção e o julgamento pela
DRJ passaram-se mais de 7 (sete) anos, não restando observada pela
Administração Tributária o prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias
estabelecido na Lei no 11.457/2007, sendo a decisão totalmente ilegal e
fora do prazo;
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.380 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.727888/2013-34

2. Na hipótese de que se trata o fato gerador do ato tido como infracionante
teria ocorrido em setembro/2008, estando o agente, nessa data,
desobrigado de cumprir esses prazos de antecedência, que passaram a
vigorar somete (7) sete meses depois, conforme IN RFB nos 800/2007 e
899/2008.
São esses os fatos que se tem a relatar.
Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Encontrando-se satisfeitos os requisitos da tempestividade e, sob o aspecto
material, da competência deste Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Conforme precedente colocado, trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da
DRJ/SPO que manteve a multa prevista no art. 107, inc. IV, alínea e, do Decreto-lei no 37/1966,
com a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003, que se impõe ao agente de carga que
deixou de prestar ou prestou de maneira incorreta informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre operações que executar, na forma e no prazo estabelecidos pela RFB.
Narrou a autoridade fiscalizadora que o Recorrente, na condição de agente de
carga procedente do exterior, teria informado o Conhecimento Eletrônico (HBL) CE
150805183355326 depois do período mínimo de antecedência de atracação do navio, ou seja,
desconsolidando a carga intempestivamente, em desacordo com o prazo fixado no art. 22, III, da
Instrução Normativa RFB no 800/2007.
O evento de prestação de informações relativamente ao citado CE haveria se dado
às 10:04:12 hs do dia 29/09/2008, e a data de chegada do navio transportador ao porto teria
ocorrido às 03:43:00 hs da mesma data.
Os extratos anexos ao Auto de Infração confirmam o registro do CE na data e
hora mencionados, bem como o horário apontado para a atracação da embarcação.
Feitas essas primeiras colocações, inicio o exame do Recurso Voluntário tratando
da questão preliminar suscitada na peça recursal.

1. Da Inobservância do Prazo Previsto no art. 24 da Lei no 11.457/2007 pela
Administração Pública
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.380 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.727888/2013-34

Segundo discorre o Recorrente, a inobservância do prazo estabelecido pelo art. 24
da Lei 11.457/2007, acarretaria na ilegalidade da decisão recorrida, em decorrência do tempo
excessivo entre a ciência do Auto de Infração e o julgamento da impugnação pela DRJ.
Porém, em que pese o art. 24, caput, da Lei 11.457/20071 ter fixado o prazo de
360 (trezentos e sessenta) dias para que seja proferida decisão em face a recuso administrativo,
visando assim assegurar a aplicação do princípio da duração razoável do processo em via
administrativa, não foram previstos os efeitos jurídicos da inobservância do lapso temporal
referido.
Apenas a título de observação, tal previsão se encontrava contida no 2o do mesmo
dispositivo, que foi vetado pelo Presidente da República à época.
Inaplicável, o dispositivo em referência ao processo administrativo-fiscal, dado
ainda que este tem normas específicas a lhe regular.
Ademais, não há que se falar que extinto, por decurso de tempo de tramitação dos
autos, o direito à punição decorrente da conduta praticada, porque tal figura (perda ou extinção
do direito) não encontra previsão na legislação que dispõe sobre o processo administrativo-fiscal,
notadamente no Decreto no 70.235/1972 (PAF), de incidência específica sobre os processos desta
natureza.
Por outro lado, o mesmo Decreto no 70.235/1972 (PAF) prevê a nulidade da
decisões no âmbito do processo administrativo nos casos em que proferidas por autoridade
incompetente ou com cerceamento ao direito de defesa, não se verificando tal situação nos autos
em exame:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(Grifei)
Em que pese o lapso temporal verificado entre o lançamento de ofício e o
julgamento pela DRJ da impugnação ser realmente significativo, afasta-se, de igual modo, a
possibilidade de ocorrência de prescrição intercorrente, vez que o Colegiado tem jurisprudência
sólida em relação à inaplicabilidade do instituto em menção ao processo administrativo-fiscal,
entendimento este consubstanciado na Súmula CARF no 11, de observância obrigatória por parte
dos Conselheiros, em conformidade com o Regimento Interno do CARF2:

1 Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta)
dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte.
2 Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.380 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.727888/2013-34

Sumula CARF no 11. Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
Em conclusão, rejeita-se a preliminar suscitada.

2. Regra de Transição prevista na IN RFN 800/2007
Alega o Recorrente em seu Recurso Voluntário, em síntese, que os prazos
previstos no art. 22 da IN RFB no 800/2007 entraram em vigor apenas a partir de 1o /04/2009,
por força da IN RFB no 899/2008, não podendo lhes serem assim exigidos.
Assim dispunha o inc. III, art. 22, da IN RFB no 800/2007, quanto ao prazo para a
desconsolidação de carga procedente do exterior:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
(...)
III – as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
(Grifei)
Em vista das disposições contidas no art. 50 da IN RFB no 800/2007, com a
redação dada ao dispositivo em referência pela IN RFB no 899, de 29/12/2008, foi trazida uma
regra de transição para aplicação dos novos prazos, previstos naquele primeiro ato normativo
citado, para o registro das informações requeridas no Sistema SISCOMEX. Vejamos:
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução
Normativa somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação
dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos
menores estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da
embarcação em porto no País.
(Grifos meus)
Realmente, não é aplicável à situação em exame o prazo de 48 (quarenta e oito)
horas antes da atracação da embarcação para que se proceda a desconsolidação da carga no
SISCOMEX, conforme previsto no art. 22, III, da IN RFB no 800/2007.

Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.380 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.727888/2013-34

Porém, note-se que o próprio art. 50 acima citado se desincumbiu de fixar qual
seria o prazo de prestação de informações, até a data de 1o de abril de 2009: antes da atracação
ou da desatracação da embarcação em porto no País, que no caso se deu em às às 03:43:00 hs
do dia 29/09/2008.
A intelecção da norma não fornece muita margem para controvérsia. Como visto,
é o momento da atracação o marco a ser tomado como referência para a desconsolidação a ser
realizada antes do início da vigência dos prazos previstos no art. 22 da mesma IN RFB no
800/2007, motivo pelo qual não procede a alegação do Recorrente, vez que o registro requerido
se deu em momento posterior à atracação (ainda que na mesma data), e não antes dela.
Em conclusão, considerando o acima exposto, voto por rejeitar a preliminar de
ilegalidade da decisão recorrida em razão do decurso de prazo entre o lançamento e o julgamento
da impugnação e, quanto ao mérito, por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Original